Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ATÉ DECISÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO IMPERATIVA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). ELISÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consubstanciando fórmula engendrada pelo legislador para viabilizar a recuperação da empresa de acordo com plano que apresentara como forma de privilegiação da sua vocação empresarial e prevenção de que as dificuldades que atravessa inviabilizem suas atividades e conduzam à sua falência, a recuperação, conquanto afete as bases contratuais originalmente estabelecidas para satisfação do passivo que a aflige no período de que lhe é resguardado para reorganizar sua administração, não implica o vencimento antecipado das obrigações nem a deflagração de execução concursal em desfavor da empresa (Lei no 11.101/05, art. 59).
2. O deferimento do processamento do pedido recuperação judicial, conquanto afete as bases negociais originalmente estabelecidas entre a empresa e seus credores, ensejando a novação condicional das obrigações primitivas via do cumprimento do plano de recuperação admitido, não implicando a deflagração de execução concursal, de acordo com a regulação que lhe é conferida, tem o efeito de ensejar a suspensão do curso das demandas promovidas em seu desfavor pelo prazo assinado pelo legislador, que, inclusive, cuidara de estabelecer que, expirado o interregno que assinalara, o direito de os credores retomarem ou aviarem ações em desfavor da obrigada é restabelecido (Lei no 11.101/05, art. 6o e § 4o).
3. A recuperação judicial, traduzindo instituto jurídico que confere ao empresário mecanismos hábeis a promover sua reinserção no mercado após superação das dificuldades financeiras inerentes aos riscos da atividade desempenhada, tendo como norte a preservação da empresa, implicando a novação condicionada das obrigações passivas anteriores ao pedido, impõe a suspensão do trânsito da execução individual promovida em face da recuperanda até a resolução do deferimento ou não do pedido de recuperação, dentro do qual não subsiste lastro sequer para a movimentação de valores já penhorados.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.